Tribunal: TJDFT
Processo: 0723017-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Processo : 0723017-86.2022.8.07.0000 DESPACHO À Parte interessada, Distrito Federal, para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, em resposta ao agravo interno. Decorrido o prazo supra, à conclusão. Intime-se. Brasília – DF, 21 de agosto de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator